Tribunal: TJDFT
Processo: 0731447-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731447-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA IMPETRANTE: ROBERTO LUIS ALVES DE NORONHA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O No ID no 40476533 o ora paciente pede o prosseguimento do feito, diante do "longo período em que o paciente encontra-se preso e ausente de seu labor na empresa em que trabalha". No ID no 41100584 o Ministério Público pede o desentranhamento da petição de ID no 40476533, por entender ser "descabida e inoportuna". Indefiro o pedido de desentranhamento da petição. Prossiga-se no julgamento do feito, em atendimento ao pedido de ID no 40476533. Aguarde-se a realização da 37a Sessão Plenária Virtual, em que o presente habeas corpus está incluído para julgamento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador